Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÂNSITO E DESACATO. ALEGAÇÃO DO PARQUET QUANTO À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. QUESTÃO A SER DECIDIDA APÓS CESSADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RESOLUÇÃO No 4/2024 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Conforme dispositivo no artigo 4o da Resolução TJDFT 4/2024, os inquéritos e as medidas cautelares da investigação criminal serão submetidos a duas distribuições: a primeira, para definir o juízo natural do processo de conhecimento, fixando-se a competência pelo lugar do crime, na forma do artigo 70 do Código de Processo Penal, e a segunda, concomitante e aleatória, para um dos juízos criminais da região onde ocorreu o crime, o qual funcionará como juiz das garantias.
3. O Juiz das Garantias é a autoridade responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e por assegurar os direitos individuais do investigado.
4. Em se tratando de inquérito policial, fase em que os elementos indiciários estão sendo colhidos para eventual oferecimento da denúncia, oportunidade, inclusive, em que capitulação jurídica dada aos fatos pela autoridade policial será ratificada ou não pelo Ministério Público, mostra-se prematuro dirimir o juízo competente nesse momento processual, de modo que tal questão deve ser decidida quando concluída a tramitação do procedimento investigatório/cautelar e cessada a competência do juízo das garantias.
5. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.